Tribunal: TCU
Processo: 003.641/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados relacionadas no item 1.1., com as seguintes ressalvas: os benefícios pensionais de Ildeval da Costa Garcia (reversão), José Moraes da Silva (inicial), Aluísio Pereira de Freitas (inicial), Antonio Dias de Paiva (alteração) e Jurandy de Queiroz (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 1o Tenente, 3o Sargento, 2o Sargento, 2o Tenente e 1o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e o ato de José Moraes da Silva (inicial) não está dando ensejo a pagamentos irregulares no momento da sua apreciação por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.641/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida Garcia Moraes da Silva (XXX.410.847-XX); Denia Deyse da Costa Garcia (XXX.833.077-XX); Herondina Pires de Queiroz (XXX.567.037-XX); Maria Goreth Costa de Paiva (XXX.691.187-XX); Nédia Nelly Garcia de Rezende (XXX.439.937-XX); Regina Célia Rocha de Freitas (XXX.434.427-XX); Sedecias Costa de Paiva (XXX.851.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.